Tribunal: STF
Processo: Rcl 92398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENTIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 14 DO CTN. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 566.622-RG/RS. TEMA RG Nº 32. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar. formalizada pela Associação Educacional Sagrado Coração de Jesus, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no Processo nº 0011333-64.2008.4.03.6105, por meio do qual deixou-se de observar o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.622-RG/RS (Tema nº 32 do ementário da Repercussão Geral) e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.028/DF, nº 2.036/DF, nº 2.228/DF, nº 2.621/DF e nº 4.480/DF.
 
2. A reclamante, Associação Civil sem Fins Lucrativos, narra que, na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal, por ela opostos, contra execução fiscal movida pela Fazenda Nacional, com o objetivo de cobrar suposto crédito tributário de Cofins.
 
3. Diz que, em sua defesa, apresentou documentos que comprovaram o cumprimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, visando exclusivamente ao reconhecimento da imunidade tributária independentemente da certificação do Cebas, com fundamento no art. 195, § 7º, da Constituição da República.
 
4. Noticia que o Juízo de 1º Grau, ao apreciar os pedidos da defesa, julgou improcedente o pleito, porque a ora reclamante não comprovou ser portadora do Cebas, não se atentando para o fato de que o objeto da defesa era exclusivamente o reconhecimento da imunidade, independentemente da mencionada certificação, e que o enquadramento nos termos dos requisitos elencados no art. 14 do CTN (Lei Complementar) era suficiente para o reconhecimento da imunidade.
 
5. Informa acerca das negativas de seguimento e de provimento ao recurso de apelação e ao agravo, respectivamente. Menciona que interpôs recurso extraordinário e que o feito foi sobrestado, até o julgamento final do RE nº 566.622-RG/RS (Tema RG nº 32) por esta Corte Suprema.
 
6. Registra que, em 06/09/2017, após o julgamento do Tema apontado como paradigma, o Vice-Presidente do TRF3, reconhecendo que o entendimento emanado do acórdão recorrido contrastava, em princípio, com o entendimento manifestado por este STF, determinou o retorno dos autos, para eventual juízo de retratação, tendo a Turma julgadora negado provimento ao agravo legal da ora reclamante, aplicando o decidido no Tema RG nº 32, sob a alegação de que os requisitos do art. 14 do CTN não foram cumpridos.
 
7. Assevera que, após opor embargos de declaração, o TRF3, exercendo o juízo de retratação positivo, reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos pelo CTN e, por conseguinte, reconheceu a imunidade tributária, acolhendo, assim, os declaratórios para dar provimento ao agravo interposto.
 
8. Ressalta que a União apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e, posteriormente, interpôs recursos especial e extraordinário, sendo determinada, em 11/08/2023, a restituição dos autos à Turma julgadora para que fosse verificada a pertinência de um “novo” juízo de retratação positivo. Registra que a referida Turma julgadora, em 25/08/2025, exercendo um segundo juízo de retratação positivo, acolheu os embargos por entender necessário que a ora reclamante possuísse o Cebas para fruição da imunidade tributária, ignorando a jurisprudência deste STF.
 
9. Informa que interpôs recursos especial e extraordinário, tendo a Vice-Presidência do TRF: (i) inadmitido o recurso especial e (ii) negado seguimento ao recurso extraordinário considerado o Tema RG nº 32, sustentando a necessidade do certificado CEBAS, e inadmitido o referido RE, em relação à impossibilidade de fazer um segundo juízo de retratação. Realça que apresentou agravo interno quanto à negativa de seguimento do extraordinário e agravo em recurso extraordinário, em razão da inadmissão do extraordinário, ambos pendentes de julgamento.
 
10. Salienta que o Tribunal reclamado afirma que, para fazer jus à imunidade tributária, a ora reclamante deveria ser portadora do Cebas (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação), independentemente de cumprir os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, ignorando o julgamento do Tema RG nº 32, que afastou a exigência de contrapartidas instituídas por Lei Ordinária, ou seja, exigidas para obtenção do Cebas.
 
11. Aduz que, ao exigir o Cebas como instrumento essencial e indispensável para o reconhecimento da imunidade, o TRF3 afronta diretamente a jurisprudência definida por esta Corte Suprema, uma vez que a exigência do referido Certificado tem como fundamento o cumprimento de contrapartidas, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991, que somente poderiam ser estabelecidas por lei complementar.
 
12. Destaca que a causa de pedir, fundada no art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991, tem alcance distinto daquela prevista no art. 14 do CTN, porquanto o referido artigo traz os requisitos essenciais para comprovação da imunidade, e o art. 55 condiciona a imunidade à Certificação CEBAS.
 
13. Argumenta que a discussão não é sobre a ora reclamante ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, como determinava o art. 55, inc. II, da Lei nº 8.212, de 1991, é sobre os requisitos para obtenção daquele certificado, que foram afastados por este Supremo Tribunal Federal, em razão de exigir contrapartidas por lei ordinária.
 
14. Sublinha não se tratar de revolvimento do contexto fático da demanda subjacente, tampouco da exigência e validade do Cebas, mas, sim, da impossibilidade de negar o direito à imunidade decorrente do não cumprimento das contrapartidas criadas por lei ordinária, ainda que comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
 
15. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem ou o acórdão reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, restabelecendo o acórdão que deu provimento ao agravo legal da reclamante, reconhecendo sua imunidade tributária.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
16. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
17. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
18. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 19. No caso sob análise, alega-se que o Juízo reclamado teria dado aplicação equivocada à tese firmada por esta Corte no Tema nº 32 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case, RE nº 566.622-RG/RS, ostentou a seguinte ementa:
 
“IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.” 
(RE nº 566.622-RG/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23/02/2018, p. 23/08/2017).
 
20. Após o julgamento de mérito do recuso extraordinário, o Plenário desta Corte fixou, em Sessão de 18/12/2019, tese vinculante no seguinte sentido: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
 
21. O Tribunal Pleno desta Corte Suprema, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.028/DF, nº 2.036/DF, nº 2.228/DF e nº 2.621/DF, bem como a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental correspondente, julgou-as procedentes, nos termos da ementa abaixo transcrita:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, 3º, VI, §§ 1º e 4º e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. 
Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. “(...) fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”. 2. “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”. 3. Procedência da ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”.
Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente.”
(ADIs nº 2.028/DF e nº 2.036/DF, nº 2.228/DF e nº 2.621/DF, julgamento em conjunto, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Redator p/Acórdão Min. Teori Zavascki, j. 02/03/2017, p. 06/03/2017).
 
22. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.480/DF, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, inc. III, § 1º, incs. I e II, §§ 3º e 4º, incs. I e II, §§ 5º, 6º e 7º; do art. 14, §§ 1º e 2º; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei nº 12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1º, da Lei nº 12.101, de 2009, nos seguintes termos:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes.  ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.”
(ADI nº 4.480/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/03/2020, p. 03/04/2020).
 
23. In case, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, exercendo juízo positivo de retratação, acolheu os embargos declaratórios opostos pela União, com efeito modificativo, concluindo pela legitimidade da exigência do respectivo certificado (CEBAS), dentre outras exigências procedimentais, para o fim de reconhecimento da qualidade de entidade beneficente de assistência social, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 6, p. 11; grifos e destaques do original): 
 
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC. TEMAS 32 E 39 DO STF. ART. 55, II DA LEI 8.212/1991. NOVA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA NO JULGAMENTO DO RE 566.622, APÓS JULGAMENTO DA ADI 2.028. CABIMENTO DA EXIGÊNCIA DO CEBAS PARA O FIM DE COMPROVAÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL. HARMONIZAÇÃO COM OS ARTIGOS 146, II, E 195, § 7º, AMBOS DA CF. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 339 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUE SE VERIFICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. 
1 - No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 566.622, consolidou-se a atual redação da tese firmada no Tema 32 do E. STF, ressalvando-se que os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser definidos por lei ordinária, de modo que é constitucional, à época da sua vigência, o art. 55, II, da Lei 8.212/1991, tanto na redação original quanto nas que lhe foram dadas pelo art. 5º, da Lei 9.429/1996, e pelo art. 3º, da MP 2.187-13/2001.
2 - Controvérsia que teve origem após o julgamento da ADI 2.028, convertida em ADPF e julgada em 02/03/2017, ocasião em que o Plenário da Corte Suprema firmou entendimento pela constitucionalidade do art. 55 da Lei n°8.212/91, para disciplinar os requisitos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, a fim de compatibilizá-lo com o disposto no art. 195, § 7º, c.c. art. 146, II da CF. 
3 - Conclusão pela legitimidade da exigência do respectivo certificado (CEBAS), dentre outras exigências procedimentais, para o fim de reconhecimento da qualidade de entidade beneficente de assistência social. 
4 - O Pretório Excelso decidiu, em sede de repercussão geral (AI 791292 - Tema 339), que a garantia constitucional de motivação da decisão judicial resta cumprida mediante a exposição de fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia e para a rejeição dos argumentos capazes de infirmá-los.
5 - Omissão que se verifica no v. acórdão quanto à análise dos requisitos para a fruição da imunidade tributária previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, razão pela qual impõe-se seu acolhimento com efeitos infringentes, a fim de alterar seu dispositivo para negar provimento ao agravo legal interposto e manter a decisão anteriormente proferida por esta E. Turma. 
6 - Juízo de retratação positivo.”
 
24. Nesse cenário, em que pesem os argumentos expendidos pela parte reclamante, a leitura da decisão reclamada evidencia que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região aplicou de maneira acertada o paradigma que se reputa violado. 
 
25. Repiso que esta Corte Suprema, no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 566.622-RG/DF (Tema RG nº 32), entendeu pela constitucionalidade do art. 55, inc. II, da Lei nº 8.212, de 1991, podendo, portanto, serem definidos por lei ordinária os aspectos procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo.
 
26. Trago à colação, por oportuno, a ementa dos embargos de declaração apostos pela União em face do acórdão de mérito do RE nº 566.622-RG/RS, oportunidade em que foi firmada a tese definitiva de Repercussão Geral no Tema nº 32, anteriormente mencionada, revisto o texto inicial proposto pelo eminente Relator:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 
1.Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 
3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.” 
(RE nº 566.622-ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 11/05/2020, grifos acrescidos).
 
27. Com efeito, a autoridade reclamada, ao exercer juízo positivo de retratação, para acolher os embargos de declaração opostos pela União e, por conseguinte, reconhecer a legitimidade da exigência do respectivo certificado (CEBAS), dentre outras exigências procedimentais, para o fim de reconhecimento da qualidade de entidade beneficente de assistência social, com fundamento em precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, decidiu em conformidade ao entendimento desta Corte, não havendo que se falar em usurpação, teratologia ou violação aos paradigmas apontados.
 
28. Ademais, esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. 
 
29. Revela-se evidente, no presente caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
30. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator